Tribunal: TJDFT
Processo: 0754554-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA CONSTAR NO DISPOSITIVO O EFEITO RETROATIVO DA DECISÃO PARA ABATIMENTO DAS MILHAS MAIS ANTIGAS DISPONÍVEIS À ÉPOCA DA TRANSAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo autor (Id 20586402) por tempestivos. Sem contrarrazões (Id 21176221).
2. Razão assiste ao embargante. De fato houve omissão na parte dispositiva do acórdão quanto ao efeito retroativo da decisão, o qual corrijo no presente momento, passando o dispositivo do acórdão a ter a seguinte redação: “10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a ré ao cumprimento da oferta, caracterizado pelo ressarcimento do valor gasto com a passagem em site concorrente, devendo debitar 53.200 milhas disponíveis em conta do autor à época da compra da passagem, tendo em vista o efeito retroativo desta decisão à data da lesão ao direito do consumidor, cujo abatimento deverá se dar pelas milhas mais antigas disponíveis. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.”
3. Mantidos os demais termos.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.”